Tribunal: TJMT
Processo: 1024314-69.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024314-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLORISVALDO ANTONIO BALDAN - CPF: 206.381.408-20 (APELADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – REAGENDAMENTO – POSTERIOR CANCELAMENTO – PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – NÃO INICIADO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – EQUÍVOCO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PREJUDICIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Em vista de a audiência de conciliação não ter sido realizada em duas oportunidades, sendo determinada o seu reagendamento, é certo que o prazo para apresentação da contestação sequer teve início.

Não iniciado o prazo para a parte apresentar contestação, a decretação da revelia, além de se mostrar equivocada, configura cerceamento de defesa.

Reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, deve ser decretado a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elemar Élio Perinazzo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 215430671, págs. 01/07).

O Recorrente levanta a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que, em vista de a audiência de conciliação ter sido prejudicada, ante a ausência do Apelado e o Julgador singular ter redesignado nova data, não houve o início da contagem do prazo para apresentar contestação.

Salienta que não saiu intimado/citado para apresentar contestação, que não foi intimado do cancelamento da audiência e que, mesmo que fosse revel, não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado, visto que poderia produzir provas contrapostas às alegações do Recorrido.

No mérito, afirma que inexistem provas do contrato e muito menos da prestação dos serviços, uma vez que a planilha foi elaborada por funcionário do Apelado e o extrato bancário está em nome de Valdimar Leandro Ferreira, pessoa estranha aos autos, não servindo de comprovação de pagamento parcial.

Diante disso, postula a anulação a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento ou a sua reforma, para que seja julgado improcedente o pedido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Apelo (id. 215430692, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elemar Élio Perinazzo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que Florisvaldo Antônio Baldan propôs a Ação de Cobrança, contra Elemar Élio Perinazzo, alegando que é proprietário de um Trator Valmet 1.780 4X4, de uma Escavadeira Hidráulica 320D2L/2017/CAT e que foi contratado verbalmente pelo Requerido para prestar serviço em sua propriedade rural, próxima ao Município de Guiratinga/MT.

Salientou, na inicial, que seu funcionário elaborou uma planilha do serviço a ser prestado que totalizou o montante de R$ 268.424,60 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) a ser pago por meio de depósitos em sua conta corrente.

Sustentou que o serviço foi executado, porém o Requerido pagou apenas parte do valor combinado.

Diante disso, requereu a procedência do pedido para que fosse o Requerido condenado ao pagamento do valor devido, acrescido de juros e correção monetária, bem assim as perdas e danos a serem apuradas em liquidação da sentença.

O Julgador singular designou audiência de conciliação para o dia 01/02/2022 (id. 215427780, págs. 01/05).

A audiência restou prejudicada, uma vez que a parte Requerida não foi citada (id. 215427786, pág. 01).

A audiência foi reagendada para o dia 10/10/2022 (id. 215427794, págs. 01/02).

Novamente a audiência restou prejudicada, visto que a parte Autora não compareceu (id. 215427798, págs. 01/02).

O Autor compareceu aos autos, requerendo a decretação da revelia do Requerido, visto que compareceu à audiência, mas deixou transcorrer o prazo sem ofertar a contestação (id. 215430658, págs. 01/02).

O Magistrado singular determinou o reagendamento de nova audiência de conciliação (id. 215430661, pág. 01).

Novamente o Autor peticionou nos autos, solicitando o cancelamento da audiência, com a decretação da revelia do Requerido e o julgamento antecipado da lide (id. 215430665, págs. 01/04).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com esteio no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da causa, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial por
FLORISVALDO ANTONIO BALDAN
em desfavor de
ELEMAR ELIO PERINAZZO
para o fim de: a) condenar o requerido ao pagamento do restante da obrigação no valor de R$ 183.624,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos e vinte e quatro reais), os quais serão atualizados com juros de mora, os quais serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados do
comparecimento do requerido em audiência de conciliação
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[
2
] e STJ/54[
3
]), bem assim correção monetária desde a data do
ajuizamento
, observando o INPC/IBGE.[
4
] ;
b)
declarar a improcedência da inclusão de perdas e danos, pela ausência de comprovação.

Em face da
regra da causalidade
, como a parte autora decaiu de parte mínima, considerado o valor do bem, condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em
10%
(dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.
(Sic).

Alegando a existência de omissão e de obscuridade, Elemar Élio Perinazzo opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 215430678, págs. 01/09).

O Juízo singular rejeito os Declaratórios. Veja-se:

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença, pelo que os embargos vão desacolhidos, advertindo, porém, o(s) embargante(s) para a norma do CPC, 1.026, §3º. (Sic).

Contra essas decisões, Elemar Élio Perinazzo
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a nulidade da sentença recorrida, por cerceamento de defesa, argumentando que, em vista de a audiência de conciliação ter sido prejudicada, ante a ausência do Apelado e o Julgador singular ter redesignado nova data, não houve o início da contagem do prazo para apresentar contestação.

Salienta, ainda, que não saiu intimado/citado para apresentar contestação, que não foi intimado do cancelamento da audiência e que, mesmo que fosse revel, não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado, visto que poderia produzir provas contrapostas às alegações do Recorrido.

Sobre o prazo para apresentação da contestação, o Código de Processo Civil, em seu artigo 335, inciso I, estabelece que se inicia na data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;
in verbis
:

Art. 335.
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I -
da audiência de conciliação
ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; (Destaquei).

No caso em tela, verifica-se que a audiência de conciliação, designada para o dia 01/02/2022, restou prejudicada, visto que o Requerido, ora Apelante, não foi citado/intimado (id. 215427786, pág. 01), o que fez com que fosse redesignada para o dia 10/10/2022 (id. 215427796, pág. 01).

Na data
marcada
, o Apelante compareceu à audiência, espontaneamente, porém, novamente, restou prejudicada, ante a ausência da parte Autora, ora Apelado (id. 215427798, págs. 01/02).

Nota-se que a audiência não fora realizada, sendo considerada prejudicada, fazendo com que o
Magistrado singular determinasse o seu reagendamento. Veja-se:

Em caso negativo, DETERMINO o reagendamento e realização de nova audiência de conciliação, com a devida CITAÇÃO/INTIMAÇÃO das partes, nos moldes já determinados. (id. 215430661, pág. 01).

Com efeito, havendo
nov
o reagendamento da referida audiência, é certo que o prazo para a apresentação da contestação sequer teve início.

Dessa forma, é manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo singular considerou o Apelado revel e verdadeiros os fatos narrados na inicial, julgando antecipadamente o processo.

Registra-se que Juízo
a quo
, de forma implícita, cancelou a audiência, o que configura cerceamento de defesa, porque o Requerido, ora Recorrente, deveria ser intimado de tal ato e, a partir desta data, teria o prazo 15 (quinze) dias para ofertar a contestação.

O Juízo singular, ao julgar antecipadamente a lide, não observou que o prazo para a apresentação da contestação sequer tinha iniciado.

Nessa quadra, é certo que a decretação da
revelia do Requerido, ora Apelante
,
foi equivocada e configurou cerceamento de defesa, na medida que o impediu de apresentar defesa às teses apresentadas pelo Autor, ora Recorrido.

Não há desconsiderar que, mesmo que o Recorrido fosse revel, restou configurado o cerceamento de defesa, visto que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide, sem observar que se trata de contrato verbal, que as provas não demonstram a contratação e muito menos a prestação do serviços e que os depósitos em conta bancária, tidos como pagamentos parciais pelos serviços contratos, foram realizados na conta de terceiro estranho aos autos, qual seja Valdimar Leandro Ferreira.

Estas questões reforçam a necessidade da ampla instrução processual e a decretação da revelia do Apelante afastou tal possibilidade.

Por tais considerações, o acolhimento da prejudicial é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada por Elemar Élio Perinazzo e, consequentemente, anulo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024